Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Criminal que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. O embargante alega omissão quanto à fundamentação da exasperação da pena-base com base em condenação anterior extinta há mais de oito anos e quanto à aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, por ausência de elementos que caracterizem o local dos fatos como estabelecimento de trabalho coletivo. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da análise desfavorável dos antecedentes baseada em condenação antiga; (ii) averiguar se há omissão quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, sem demonstração de risco à coletividade ou dolo específico.
4. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à inovação recursal.
4. As matérias suscitadas não foram objeto das razões de apelação, tratando-se de inovação indevida em sede de embargos.
5. O acórdão embargado examinou os temas efetivamente devolvidos à instância, com fundamentação suficiente, clara e coerente.
6. A majoração da pena-base por maus antecedentes foi justificada com base em condenação penal anterior, ainda que extinta há mais de cinco anos, em conformidade com o entendimento do STF no RE 593.818/SC (Tema 150), que admite o reconhecimento de maus antecedentes sem limitação temporal automática.
7. A aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, decorreu da objetividade da norma, bastando a prática do crime em local descrito no dispositivo legal, independentemente de demonstração de dolo específico ou risco efetivo à coletividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação em apelação inviabiliza a rediscussão da matéria em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal indevida.
2. É válida a consideração de condenações penais anteriores extintas há mais de cinco anos para fins de maus antecedentes, desde que fundamentadamente justificadas.
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de dolo específico ou risco concreto à coletividade.